Tribunal: TJMT
Processo: 1024526-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024526-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), ENZO ABILIO GIANINI GAVIGLIA - CPF: 733.161.481-91 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS COM APOIO NA REGRA DO ART. 139, IV, DO CPC – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE DO DEVEDOR – NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA PELO CREDOR – EXISTÊNCIA DE BENS APTOS A SEREM EXPROPRIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019). 2. Não é cabível a aplicação de medidas excepcionais contra o devedor, com apoio na regra do art. 139, IV, do CPC, quando há bens passíveis de expropriação, mas, alegando baixo valor de mercado, o exequente opta por restrições de caráter coercitivo sem justificar a necessidade e a eficácia das mesmas para a satisfação da dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024526-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença
”
(Proc. no
1000574-56.2019.8.11.0002
),
apresentado pelo agravante contra ENZO ABILIO GIANINI GAVIGLIA, indeferiu os pedidos de bloqueio de cartões de crédito e de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, porque, segundo o magistrado, não houve demonstração da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade das medidas pleiteadas (cf. Id. n. 70130987).

O agravante alega que o agravado é empresário, e provavelmente possui bens capazes de satisfazer a execução, mas mesmo assim resiste ilegitimamente, procurando evadir-se do adimplemento.

Afirma que não obteve sucesso em nenhuma das várias tentativas de recebimento de seus honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, e justamente por isso as medidas pleiteadas devem ser deferidas.

Diz que caberia ao agravado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação de seu débito, mas, como ele não o fez, não resta outra alternativa que não a adoção das medidas pleiteadas.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de aplicação das medidas excepcionais previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil (cf. Id. n. 67508970).

A decisão vinculada ao Id. no

71379971 apenas recebeu o recurso, pois não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n. 75943485).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre Cumprimento de Sentença (Proc. 1000574-56.2019.8.11.0002) por meio do qual o agravante objetiva a satisfação do débito de R$ 2.476,32, referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor.

Após inexitosa consulta aos sistemas INFOJUD e BACENJUD, foi realizada
pesquisa no RENAJUD
, sendo, então, localizados 2 veículos em nome do devedor, mas o exequente manifestou desinteresse na constrição desse bens porque, segundo alegou, os veículos já tinham mais de 10 anos de fabricação, e, portanto, baixo valor de mercado.

Em seguida, o exequente requereu a expedição de mandado de penhora de bens de valor localizados na residência do executado, mas a medida também foi inexitosa.

Por fim, o agravante pediu fossem aplicadas as medidas excepcionais previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, mas o pedido foi indeferido pela decisão agravada.

Relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019)
.

Especificamente sobre o pedido de suspensão de CNH e apreensão de passaporte da parte executada/devedora, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2.
O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo
. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos
. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido
” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

No precedente jurisprudencial específico supra destacado, o eg. STJ admitiu o acerto técnico do acórdão, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu pedido de retenção de passaporte do executado por não haver “
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”.

No presente caso, ambas as partes confirmam que, em pesquisa junto ao RENAJUD, foram encontrados 2 veículos aptos a serem expropriados (cf. Id. n.

70130995), mas o exequente não se interessou alegando baixo valor de mercado.

Assim, conquanto seja compreensível a frustração da agravante, não há, porém, demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação das medidas extremas requestadas, principalmente no caso em que o próprio exequente não quer expropriar bens encontrados, os quais, certamente, conquanto talvez não suficientes à quitação integral do débito, poderiam abater a dívida em alguma medida proveitosa bem melhor do que o nada econômica que até se verifica.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021